Tribunal: TJBA
Processo: 8009537-78.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009537-78.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEILMO DIONISIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Seilmo Dionísio Oliveira Santos contra acórdão que conheceu e negou provimento à sua apelação. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto ao exame do pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial e à determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE, requerendo o acolhimento do recurso para sanar as alegadas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de justiça gratuita; (ii) apurar se a decisão deixou de se manifestar sobre a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado reconhece expressamente o deferimento tácito do pedido de justiça gratuita diante da omissão do juízo de origem, sendo dispensável nova manifestação sobre o tema.

2. A determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE foi devidamente analisada, com a devida fundamentação no sentido de que se trata de medida meramente informativa, sem caráter sancionatório.

3. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo com o julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

5. O caráter prequestionador dos embargos exige a presença de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma satisfatória.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de n. 8009537-78.2024.8.05.0113, em que figuram como embargante
SEILMO DIONISIO OLIVEIRA SANTOS
e como embargado
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09